Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702348-41.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILUCE ALVES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MICHELE ALVES DA SILVA RABELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte agravante informou por meio de petição (ID 54236387) que houve melhora do seu quadro clínico e que não necessita mais da vaga em leito de UTI e pugna pela desistência do recurso. Nestes termos, homologo a desistência nos termos do art. 998 do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator